Tribunal: TJMT
Processo: 1016735-34.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016735-34.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVACLEIDE MENDES DA SILVA SANTOS - CPF: 346.408.271-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVAMENTE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CÓPIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e de exibição contratual, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC, c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 136 do FONAJE. A autora, aposentada, alega ter sofrido dano moral em razão da suposta demora da instituição financeira em apresentar os contratos de empréstimo consignado, requerendo a exclusão da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação capaz de gerar dano moral pela alegada demora na entrega de cópias contratuais; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, pressupõe a existência de pedido específico e a recusa ou omissão injustificada do fornecedor; não demonstrado o requerimento administrativo de cópia contratual, inexiste falha no dever de informar.

4.

A análise dos autos revela que a reclamação administrativa formulada pela autora visava ao cancelamento do contrato e restituição dos valores descontados, e não à solicitação de documentos, o que afasta a tese de demora injustificada na exibição.

5.

Com a apresentação, em contestação, dos contratos assinados eletronicamente e comprovantes de crédito, ficou demonstrada a regularidade da contratação e a ausência de violação a direito da consumidora.

6.

O mero dissabor decorrente de controvérsia contratual, solucionada com a juntada dos documentos, não caracteriza dano moral indenizável, por não configurar abalo concreto à esfera extrapatrimonial.

7.

A condenação por litigância de má-fé é cabível quando a parte altera a verdade dos fatos ou age de forma contraditória, conforme art. 80, II, do CPC; a divergência entre as versões administrativa (“não contratei”) e judicial (“contratei, mas não recebi cópia”) demonstra conduta temerária.

8.

A dosimetria da multa fixada em 5% do valor da causa e dos honorários advocatícios em 10% observa os parâmetros legais e não foi impugnada de modo específico, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de pedido administrativo específico de cópia contratual e a pronta apresentação dos documentos em juízo afastam a configuração de falha no dever de informação e de dano moral.

2.

A divergência entre a narrativa administrativa e a judicial caracteriza litigância de má-fé, legitimando a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016735-34.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Evacleide Mendes da Silva Santos

Recorrida(s):

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por fim, reconheço a litigância de má-fé e condeno a reclamante ao pagamento de multa, 5% (cinco por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 136 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alega que o dano moral decorreu da suposta demora da instituição em apresentar os contratos, o que teria ofendido seu direito à informação, pleiteia, ainda, a exclusão da litigância de má-fé.

Na petição inicial, a autora, aposentada, relata que mantém débitos decorrentes de operações consignadas e que buscou, junto ao banco, informações e documentos contratuais, tais como taxas de juros, prazos, data e valor total para quitação, sem obter resposta satisfatória. Afirma ter registrado reclamação no consumidor.gov.br/PROCON, solicitando providências quanto aos descontos e à contratação, diante da ausência de atendimento adequado pelo fornecedor. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, além da suspensão dos descontos até comprovação da legitimidade e, não comprovada, a restituição dos valores descontados.

Em contestação, a instituição financeira sustenta a regularidade das contratações realizadas na modalidade RMC/RCC (cartão consignado), alega que os contratos foram firmados eletronicamente, com validação biométrica e assinatura digital, e que os valores foram efetivamente creditados à autora, pugna pela improcedência dos pedidos. Nas contrarrazões requer o improvimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia recursal limita-se à análise da existência de falha no dever de informação capaz de gerar dano moral e da pertinência da multa por litigância de má-fé.

Do exame dos autos, verifica-se que a reclamação administrativa apresentada em 03/03/2025 foi formulada sob a opção “não comprei/contratei”, com pedido de cancelamento do empréstimo e devolução dos valores descontados, não havendo qualquer referência à solicitação de cópia contratual.

Assim, a insurgência extrajudicial da autora voltou-se à negação da contratação e à pretensão restitutória, e não à exibição de documentos.

Em sede judicial, o réu apresentou em contestação os instrumentos contratuais assinados eletronicamente e os comprovantes de transferência de valores. Após essa juntada, a própria autora reconheceu a perda do objeto do pedido de exibição, remanescendo apenas a tese de dano moral.

Dessa forma, a alegação de dano moral por “atraso na entrega dos contratos” carece de respaldo fático.

Não há prova de requerimento administrativo específico de cópia de contrato, tampouco de recusa ou demora injustificada. Ao contrário, o registro administrativo revela contestação da própria existência da contratação, e o banco apresentou oportunamente os documentos, afastando qualquer violação ao dever de informação.

O dano moral, por sua natureza, exige demonstração de efetivo abalo decorrente de conduta ilícita. No caso concreto, não se verifica constrangimento, humilhação ou prejuízo extrapatrimonial relevante, tratando-se de simples controvérsia contratual resolvida com a apresentação dos instrumentos em juízo.

No tocante à litigância de má-fé, a sentença corretamente observou a contradição entre as versões administrativas e processuais. Em sede extrajudicial, a autora afirmou não ter contratado e pleiteou restituição; em juízo, afirmou ter contratado, mas não recebido cópias. Essa divergência caracteriza comportamento processual temerário, justificando a manutenção da penalidade aplicada, cuja dosimetria não foi objeto de impugnação específica.

Assim, ausente falha na prestação do serviço e comprovada a boa-fé da instituição financeira, não há razão para modificar a sentença recorrida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à multa por litigância de má-fé, por isso, revogo os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025